Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em sede de recuperação judicial, deferiu penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, de crédito objeto do Cumprimento de Sentença no 0008853-67.2016.8.07.0001, em curso no Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, até o limite do débito de R$ 58.848,29 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Aduz a sociedade em recuperação que “os valores depositados nos autos são essenciais às atividades das Agravantes, como, aliás, já demonstrado nos autos do Agravo de Instrumento no 0727344-74.2022.8.07.0000”. Afirma que os valores depositados são essenciais às atividades das Agravantes, pois “serão utilizados no seu dia a dia bem como para o implemento e cumprimento do PRJ aprovado e homologado”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para “reconhecer a essencialidade dos valores depositados nos autos da recuperação judicial para as Agravantes, autorizando seu levantamento para cumprimento das obrigações assumidas no PRJ aprovado e homologado, bem como na sua atividade diária”. Preparo regular. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. Petição de ANTONIO RODRIGO ADVOCACIA ASSOCIADA, como terceiro interessado, pelo não conhecimento do recurso. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Da petição de ID. 143079032 de Antônio Rodrigo Advocacia Associada e do pedido de penhora no rosto dos autos oriundo da 19a Vara Cível de Brasília (ID. 146163580) Considerando as novas informações prestadas no ID. 146163579 e seguintes, verifica-se que, de fato, em tese, o crédito é extraconcursal, porque foi constituído após o pedido de recuperação judicial. 4. Assim, defiro a penhora nos rostos dos autos, no valor de R$ 58.848,29 . Anote-se. Destaco que eventual duplicidade da condenação da recuperanda em honorários sucumbenciais deve ser objeto de impugnação e/ou recurso, na sede própria. 4.1 Oficie-se ao juízo ordenador da penhora para informar que até a presente data não há valores depositados nos autos livres e desembaraçados, especialmente porque o único valor constantes dos autos é objeto de discussão em sede recursal quanto a sua essencialidade. (id. 146196400 autos originais) A recuperanda insurge-se em agravo, alegando que os valores depositados nos autos seriam essenciais à atividade da empresa e, portanto, não poderiam ser destinados ao pagamento de créditos extraconcursais. Contudo, a discussão sobre a natureza dos valores depositados nos autos da ação da origem é objeto de decisão anterior proferida pelo Juízo de origem e contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0727344-74.2022.8.07.0000, pendente de apreciação, como se pode ver da própria decisão ora agravada. Confira-se o teor da referida decisão: DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IDS. 88451962 E 102489370. DA FONTE ADVOGADOS, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA ADVOGADOS e MELO RORIZ FERREIRA pedem a expedição de alvará de levantamento de honorários contratuais no valor de R$ 100.933,07, oriundos do processo no 0713023-53.2017.8.17.0018 que tramita perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por decisão de ID. 118734739 compreendeu-se que o crédito referente aos honorários advocatícios contratuais de ID. 88451962 não se submete à presente recuperação judicial, determinando a expedição de alvarás em favor de MELO RORIZ FERREIRA, no valor de R$ 63.550,45, em favor de DA FONTE ADVOGADOS, no valor de R$ 21.495,01 e em favor de LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA ADVOGADOS, no valor de R$ 15.887,61. Ainda, determinou-se a intimação das recuperandas, dos credores MELO RORIZ FERREIRA, DA FONTE ADVOGADOS e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA ADVOGADOS, da administradora judicial e, por fim, do Ministério Público, para que se manifestem acerca da diferença entre os valores transferidas a este Juízo pela 2a Vara de Fazenda Pública e os alvarás ora expedidos. Em havendo consenso de que tal diferença se trata dos mesmos honorários advocatícios contratuais, fica desde já deferida a expedição de alvarás complementares, antes mesmo de nova conclusão do processo. Do contrário, torne concluso para decisão. Ofício de transferência de ID. 119547026. As recuperandas alegam que a diferença, a maior, dos valores transferidos à disposição desse Juízo não diz respeito a honorários contratuais, de modo que não é de titularidade das Requerentes (ID. 119466267),requerendo a liberação em seu favor do saldo de R$ 119.153,27 (ID. 120338749). Decido. DA FONTE ADVOGADOS, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA ADVOGADOS e MELO RORIZ FERREIRA prestaram serviços advocatícios, em favor da Recuperanda, nos autos do processo no 0713023- 53.2017.8.17.0018, que tramita perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos autos da referida ação determinou-se a expedição de alvarás aos advogados da CAENGE das quantias referentes aos honorários sucumbenciais (R$ 24.142,33) e aos honorários da fase de cumprimento de sentença (R$ 20.562,99). Ainda determinou-se a transferência dos valores devidos à CAENGE, a título de principal (R$ 199.523,35) e de multa do cumprimento de sentença (R$ 20.562,99), a uma conta judicial à disposição deste Juízo Universal, tudo conforme decisão de ID. 88451984. Ofício proveniente da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 112702284 – Págs 19/26) determinando a transferência dos valores R$ 199.523,35 (principal) e R$ 20.562,99 (multa de 10%) à conta judicial no 200129644624, vinculada a este Juízo. Dos valores devidos à CAENGE, R$ 100.933,07 foram liberados aos advogados a título de honorários contratuais (conforme decisão de ID. 118734739e ofício de transferência de ID. 119547026). Assim, o saldo decorrente da operação de subtração dos valores transferidos por ID. 112702284 – Págs 19/26 (R$ 199.523,35 e R$ 20.562,99) daqueles levantados pelos advogados em ID. 119547026 (R$ 100.933,07) pertence, de fato, à CAENGE. Antes da liberação, contudo, à Secretaria para que junte aos autos extrato da conta judicial no 200129644624, perante o Banco do Brasil, para conhecimento da eventual existência de outros depósitos na referida conta (além daqueles de ID. 112702284 – fls. 19/26, nos valores de R$ 199.523,35 e R$ 20.562,99) e para confirmação do levantamento dos valores devidos aos advogados (ID. 119547026, no valor de R$ 100.933,07). Após, a liberação estará condicionada aos termos do Provimento 30/2018 e da Portaria Conjunta 17/2019, ambos do TJDFT. Declaro desde já que os valores em questão, pela sua baixa monta (considerado o patrimônio das devedoras), não devem ser considerados essenciais ao soerguimento das empresas recuperandas, podendo ser liberados para satisfação de créditos extraconcursais. Nesse contexto, a decisão ora agravada não tratou a respeito da natureza dos valores à disposição da sociedade em recuperação, mas sim sobre o crédito extraconcursal a ser satisfeito por meio de penhora nos autos. Assim, o presente agravo, ao trazer fundamento desvinculado da decisão recorrida, não atendeu ao princípio da dialeticidade e, consequentemente, não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal. Nesse sentido: 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica." (Acórdão 1137077, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018) Assim, o presente recurso não pode ser conhecido. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com base no art. 932, III, do CPC. É o voto.